Tribunal: TCU
Processo: 005.261/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900172025, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada, às unidades da Administração Pública Federal - APF, localizadas em todo território nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 1045/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90017/2025, conduzido pela Central de Compras, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com valor estimado de R$ 1.803.116.420,00, voltado à contratação de serviços contínuos de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada, às unidades da Administração Pública Federal - APF, localizadas em todo o território nacional; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, podendo ser conhecida; Considerando que o representante alega, em síntese que o edital do certame, em seus itens 1.3 e 1.3.1, veda expressamente a apresentação de propostas com taxa de administração negativa (desconto), limitando a taxa de ajuste entre 0% e 35,20%, de modo que tal vedação impediria que as licitantes ofertem descontos à Administração, restringindo a competitividade e a obtenção de propostas mais vantajosas, pois a disputa se limita à taxa mínima de 0%, com definição do vencedor por critérios de desempate, caso não haja possibilidade de desconto; Considerando que, mediante Despacho (peça 18), foi autorizada a realização de oitiva prévia da Central de Compras para que se manifestasse, em relação ao Pregão Eletrônico 90017/2025, acerca de indícios de irregularidade indicados em instrução da AudContratações, em especial quanto à " vedação à oferta de taxa de ajuste negativa, conforme item 4 do Anexo IV - Modelo de Proposta, impedindo que os licitantes formulassem suas propostas de acordo com suas próprias estruturas de custo e estratégias comerciais, esvaziando o caráter competitivo da licitação, considerando que a remuneração direta fixada pela Administração não esgota, necessariamente, todas as variáveis econômicas relevantes para a execução contratual, ou, ao menos, que o mercado visualiza margens ou outras estratégias comerciais que permitiriam suportar condições mais agressivas de disputa, em afronta aos princípios da competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021 " Considerando que, em sua manifestação à oitiva determinada, a Unidade Jurisdicionada reconhece que, após o início da fase externa do certame e em razão da discussão instaurada, identificou fato superveniente relevante, decorrente da apresentação de propostas de operadores com experiência prévia no modelo, com taxa de ajuste igual a 0%, o que demonstraria que o mercado admite, ao menos em alguma medida, descontos na prestação do serviço e que há outras formas de composição econômica do negócio não identificadas na fase interna; Considerando que a Unidade Jurisdicionada admite que os elementos supervenientes recomendam a revisão da modelagem adotada, com revogação do pregão e retomada dos estudos técnicos para permitir, em futura licitação, a apresentação de taxa negativa, acompanhada de mecanismos específicos de aferição de exequibilidade; Considerando que o Pregão Eletrônico 90.017/2025 encontra-se suspenso por determinação judicial (MS 1024444-89.2026.4.01.3400, 20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal), em estágio intermediário (fase de análise e aceitação das propostas, sem que tenha ocorrido adjudicação, homologação, formalização de ata de registro de preços), sem produção de efeitos contratuais, tendo a Central de Compras informado que, tão logo se dê a decisão judicial, instruirá a revogação do PE 90.017/2025, retomará o estudo técnico preliminar para revisão da estratégia, bem como revisitará também o mapa de gerenciamento de riscos e a matriz de alocação de riscos, ajustando todos os artefatos à luz da revisão que será feita para aperfeiçoamento da estratégia de contratação; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 27-29; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda do seu objeto; b) informar a prolação do presente Acórdão à Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 005.261/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.844/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos - Central de Compras (00.489.828/0051-14). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos - Central de Compras. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Gabriela Kauane Zanardo Marques (430650/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.